Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718870-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCO PAULO DA SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime(m)-se o(s) cessionário(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar(em) sobre o(s) pedido(s) de habilitação e o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Distrito Federal no(s) id’s 24439739/24439740. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto